Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-55.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Paulo Afonso Apelação: 8001998-55.2023.8.05.0191 Apelante: Diogo dos Santos Cavalcanti Defensora Pública: Natália Camboim Leão Apelante: Manuel Gomes da Silva Júnior Defensor Público: Alberto Jorge Soares dos Santos Junior Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karolyne Colino Santana Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. INGRESSO DOMICILIAR JUSTIFICADO. PROVAS LÍCITAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por dois réus condenados por tráfico de drogas, com absolvição pelo crime de associação para o tráfico. A Defesa de Diogo alegou nulidade por violação de domicílio e pleiteou absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. A Defesa de Manuel questionou a dosimetria da pena, requerendo aplicação da confissão espontânea e reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na obtenção das provas mediante ingresso dos policiais em residência sem mandado judicial; (ii) saber se deve ser aplicada a absolvição com base na insuficiência probatória; (iii) saber se a pena aplicada a Manuel deve ser reduzida em razão da confissão espontânea e da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. O ingresso no domicílio foi legítimo, autorizado pela situação de flagrante e pelo consentimento da companheira do réu, conforme prevê o art. 302 do CPP e o art. 5º, XI, da CF/1988. 4. As provas constantes nos autos – laudos, depoimentos e confissões – são lícitas e suficientes, afastando o princípio do in dubio pro reo. 5. Embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea, a pena do réu Manuel não foi reduzida aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. Além disso, as mensagens de texto, as fotografias de drogas e os comprovantes de transferências bancárias encontrados em seu aparelho celular, inclusive para lideranças locais do tráfico, demonstram a sua dedicação habitual à atividade criminosa, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e improvidos. Tese de julgamento: “1. É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando evidenciada situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. A existência de provas suficientes e coerentes afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 3. A confissão espontânea reconhecida como atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ. 4. A habitualidade na atividade de tráfico, demonstrada por mensagens, fotografias e movimentações financeiras registradas no celular do réu, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302 e 303; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; Súmula 231/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 908.833/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8001998-55.2023.8.05.0191, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, a unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo defensivo, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator